Tribunal: TJMT
Processo: 1028118-86.2025.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028118-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), PAULO ROBSON PRATI - CPF: 014.035.991-57 (ADVOGADO), S. G. A. C. D. S. - CPF: 053.341.091-61 (APELADO), PATRICIA SANTOS COSTA - CPF: 012.118.771-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PATRICIA SANTOS COSTA - CPF: 012.118.771-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA. CLASSIFICAÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Dom Aquino contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer, condenando o Município e o Estado de Mato Grosso ao fornecimento do procedimento de avaliação neuropsicológica à parte autora, portadora de fenilcetonúria e deficiência intelectual associada.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a responsabilidade primária pelo fornecimento do procedimento de avaliação neuropsicológica deve ser atribuída ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza do procedimento e das regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

III. R
azões de decidir

3. O direito à saúde constitui dever do Estado, em sentido amplo, conforme o art. 196 da Constituição Federal, sendo os entes federativos solidariamente responsáveis pela sua prestação.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), fixou tese no sentido de que os entes federados são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, devendo o cumprimento ser direcionado conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS.

5. O procedimento de avaliação neuropsicológica é classificado pelo Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS (SIGTAP) como de média complexidade, com financiamento pela Média e Alta Complexidade (MAC).

6. Os serviços de média e alta complexidade são de responsabilidade primária dos Estados, cabendo aos Municípios a execução da atenção básica, conforme dispõe a Lei n. 8.080/90 e as pactuações intergestores.

7. Diante da inexistência do serviço na rede municipal e da classificação do procedimento como de média complexidade, impõe-se o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município em caso de descumprimento.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O fornecimento de avaliação neuropsicológica é obrigação solidária dos entes federativos, devendo o cumprimento ser direcionado, primariamente, ao Estado quando o procedimento é classificado como de média complexidade. 2. O Município permanece responsável de forma subsidiária, em caso de descumprimento pelo ente estadual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
pelo Município
d
e Dom Aquino contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n
.
1028118-86.2025.8.11.0041, que julgou procedente o pedido formulado p
ela requerente
.

A sentença condenou os requeridos, Município
d
e Dom Aquino e Estado
d
e Mato Grosso ao fornecimento do procedimento de avaliação neuropsicológica para a parte autora.

Conforme se depreende dos autos, a autora é portadora de fenilcetonúria, tendo desenvolvido deficiência intelectual secundária à doença, associada a transtorno de aprendizagem, conforme laudo médico.

O médico que acompanha a autora prescreveu a realização de avaliação neuropsicológica para definição dos transtornos específicos da paciente (transtorno do desenvolvimento intelectual, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e transtorno não especificado do desenvolvimento das habilidades escolares), uma vez que o diagnóstico clínico desses transtornos é difícil, especialmente quando associados, e os tratamentos para cada um deles são diferentes.

Diante da negativa administrativa do Município de Dom Aquino em fornecer o procedimento, sob a alegação de que não há na rede de atendimento local e nem pactuado em outras redes SUS o atendimento da referida especialidade, a parte autora ajuizou a presente ação.

O Núcleo de Apoio Técnico (NAT) manifestou-se favoravelmente ao pleito, destacando que o teste não é assegurado pelo SUS, mas que a avaliação neuropsicológica é indicada quando há suspeita de alterações cognitivas ou comportamentais.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência e, posteriormente, determinou o bloqueio de valores para a realização do procedimento, tendo sido o valor bloqueado da conta do Estado de Mato Grosso.

Na sentença, o magistrado julgou procedente o pedido, condenando ambos os entes ao fornecimento do procedimento, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais no equivalente a 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais, o Município de Dom Aquino alega, em síntese, que
a
responsabilidade primária pelo fornecimento do procedimento é do Estado de Mato Grosso, uma vez que se trata de serviço de média/alta complexidade
. Que o
Município possui orçamento limitado para prestação de todos os serviços públicos locais, e a imposição pelo Judiciário da execução dos serviços pleiteados ultrapassa a previsão constitucional de caráter básico
. Que o
Município informou, por meio do Ofício
n.
39/2025/SMS-DA/MT, que não há atendimento da referida especialidade na rede local
e que d
eve ser aplicado o Tema 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências
. Ao final, r
equer a reforma da sentença para que seja reconhecida a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.

A parte
requerente
apresentou contrarrazões, alegando que o apelante não suportou o ônus financeiro, posto que o bloqueio de valores foi realizado na conta do Estado de Mato Grosso. Sustenta que os entes são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que o polo passivo do feito pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Pugna pelo desprovimento do recurso.

O Estado de Mato
Grosso

apresentou
contrarrazões ao recurso sustentando que o parecer técnico do NAT aponta que a neuropsicologia não é especialidade médica, tratando-se de procedimento ambulatorial e de baixo custo, sendo de responsabilidade primária do Município. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que o procedimento de avaliação neuropsicológica pleiteado é classificado como sendo de média/alta complexidade, conforme espelho do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos do SUS, o que enseja a reforma do comando decisório tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, de forma primária, ao Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A questão controvertida cinge-se em definir se, no caso concreto, deve haver o direcionamento primário da obrigação de fornecimento da avaliação neuropsicológica ao Estado de Mato Grosso, em razão da natureza do procedimento e das regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurá-lo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
, nos termos do
art. 196
da Constituição Federal.

No que tange à responsabilidade dos entes federativos na prestação dos serviços de saúde, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Portanto, embora exista solidariedade entre os entes federativos na prestação dos serviços de saúde, o próprio STF reconheceu a necessidade de observância dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

No caso em análise, verifica-se que o procedimento pleiteado - avaliação neuropsicológica - enquadra-se como serviço de média
complexidade, conforme se depreende do espelho do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), juntado aos autos (I
d 309260879
).

O documento demonstra que o procedimento está classificado sob o código 03.01.01.004-8 - "CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)", sendo expressamente categorizado como de "Média Complexidade" e com financiamento pela "Média e Alta Complexidade (MAC)".

Conforme a organização do SUS, os procedimentos de média e alta complexidade são, em regra, de responsabilidade dos Estados, enquanto aos Municípios compete a atenção básica à saúde. Essa divisão de competências está estabelecida na Lei n
.
8.080/90 e nas pactuações realizadas no âmbito das Comissões Intergestores.

Ademais, n
o caso concreto, o Município de Dom Aquino informou, por meio do O
fício

n.
39/2025/SMS-DA/MT, que não há na rede de atendimento local e nem pactuado em outras redes SUS o atendimento da referida especialidade.

Importante destacar que o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso não implica na exclusão do Município do polo passivo da ação, mantendo-se a responsabilidade solidária, porém com a indicação de que o cumprimento deve ser realizado, primariamente, pelo ente estadual, em respeito às regras de repartição de competências do SUS.

Portanto, considerando que o procedimento de avaliação neuropsicológica pleiteado pela parte autora é classificado como de média complexidade, conforme o SIGTAP, e que o Município de Dom Aquino não dispõe do serviço em sua rede de atendimento, impõe-se o direcionamento do cumprimento da obrigação, de forma primária, ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Município em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município
d
e Dom Aquino para, mantendo a condenação ao fornecimento do procedimento de avaliação neuropsicológica à parte autora, determinar que o cumprimento da obrigação seja direcionado, primariamente, ao Estado
d
e Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento pelo ente estadual.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025